Tribunal: TJDFT
Processo: 0735638-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735638-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: LUIZ GABRIEL DE FREITAS RODRIGUES 05204139117 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA, contra decisão que, nos autos da “Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente” n. 0718618-51.2022.8.07.0020, proposta em desfavor de LUIZ GABRIEL DE FREITAS RODRIGUES, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que se busca a suspensão dos efeitos da mora sobre a multa no valor de R$ 17.360,00 (dezessete mil trezentos e sessenta reais), com vencimento para o dia 19/10/2022, abstendo-se o requerido de realizar qualquer protesto da dívida ou qualquer inscrição do nome da requerida nos cadastros desabonadores de crédito, sob pena de multa R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela [...] Em suas razões recursais a parte Exequente, ora Agravante, alega, em suma, que: i) “no dia 28/07/2022, as partes firmaram um contrato que tinha como objeto a locação mensal de equipamento terminal de acesso com pacote de dados (internet), no valor de R$ 1.930,00 por mês,”; ii) “no dia 28/09/2022 a requerente enviou uma notificação extrajudicial para a empresa comunicando formalmente sua insatisfação e pedindo a rescisão unilateral do contrato. Na ocasião, a autora já apontou a abusividade da cláusula de multa e tentou chegar a um acordo para o encerramento amigável da negociação, o que não foi aceito pela ré.”; iii) “no dia 10/10/2022 a requerente conseguiu devolver os equipamentos e encerrar adequadamente suas obrigações com a empresa .Ocorre que, no dia 18/10/2022 a autora foi surpreendida com a emissão de um boleto em seu desfavor, no valor de R$ 17.360,00 (dezessete mil trezentos e sessenta reais) e vencimento para o dia 19/10/2022”, referente à multa rescisória de 70% sobre o valor dos alugueis remanescentes do contrato, a qual se mostra abusiva e excessivamente prejudicial à consumidora; iv) “quitou todas as suas obrigações com a empresa ré, devolveu todos os equipamentos que lhe haviam sido entregues e não possui mais nenhuma pendência financeira com a requerida.”. v) “a negativação da empresa importará não só em prejuízo ao seu nome comercial, mas também em perda patrimonial efetiva por estar inviabilizado de fechar inúmeros contratos enquanto perdurar a situação.”; vi) considerando que o encerramento do contrato se daria em julho de 2023, o montante da multa reduzida para 10% totalizaria R$ 1.930,00 (mil novecentos e trinta reais), percentual que se mostra muito mais compatível com a finalidade da multa e evita o enriquecimento sem causa da empresa fornecedora. Por fim, requer o seguinte: a) inicialmente, requer a antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo em desfavor da decisão hostilizada, para que conceda tutela provisória de urgência, a fim de intimar a ré para suspender os efeitos da mora sobre a multa no valor de R$ 17.360,00 (dezessete mil trezentos e sessenta reais) com vencimento para o dia 19/10/2022, abstendo-se de realizar qualquer protesto da dívida ou qualquer inscrição do nome da requerida nos cadastros desabonadores de crédito, sob pena de multa R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, uma vez que os requisitos do art. 300 do CPC se mostram presentes, conforme exposto; b) No mérito, requer a confirmação da tutela recursal para dar provimento a este recurso, a fim de confirmar o pedido “a”, concernente à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada; [...] DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 40545909 e 40545911). DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que se busca a suspensão dos efeitos da mora sobre a multa no valor de R$ 17.360,00 (dezessete mil trezentos e sessenta reais), com vencimento para o dia 19/10/2022, abstendo-se a parte Ré, ora Agravado, de realizar qualquer protesto da dívida ou qualquer inscrição do nome da Autora, ora Agravante, nos cadastros desabonadores de crédito, sob pena de multa R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que se busca a suspensão dos efeitos da mora sobre a multa no valor de R$ 17.360,00 (dezessete mil trezentos e sessenta reais), com vencimento para o dia 19/10/2022, abstendo-se o requerido de realizar qualquer protesto da dívida ou qualquer inscrição do nome da requerida nos cadastros desabonadores de crédito, sob pena de multa R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. O objeto da lide se mostra deveras controvertido, sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório para esclarecimento dos fatos que ensejam a responsabilidade contratual. A própria Agravante, na petição recursal afirma tanto que encerrou adequadamente suas obrigações contratuais, quanto que a clausula penal deve ser reduzida. Assim, se mostra adequado que a questão seja submetida ao fluxo processual. O direito potestativo do Agravante de encerrar o contrato já fora exercido extrajudicialmente. Entretanto, o que se discute são as clausulas penais em razão do descumprimento contratual. Tal situação demonstra que, numa análise superficial, caraterístico deste momento processual, diante da controvérsia dos fatos expostos, deve ser mantida incólume a decisão recorrida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2022 10:27:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador